Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721985-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: JÚLIO SEIXAS FABIANO SOARES E IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. “CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN”. CUMPRIMENTO PELO ADQUIRENTE DE TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELAS DESPESAS RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE RECONHECIDO. I. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coercitiva na hipótese de descumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda pelo alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e do artigo 501 do Código de Processo Civil. II. O adquirente de unidade de loteamento irregular que cumpriu todas as suas obrigações contratuais tem o direito de exigir do loteador a outorga da escritura pública de compra e venda após a regularização do empreendimento pelo Poder Público. III. Salvo quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação de arcar com os custos da regularização do loteamento, o loteador não pode condicionar a outorga da escritura pública de compra e venda ao ressarcimento de despesas dessa natureza, presentes os postulados de que o contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e em benefício do consumidor consagrados no artigo 113 do Código Civil e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. IV. Quem promove loteamento irregular deve arcar com as despesas necessárias à sua regularização e à lavratura das escrituras públicas de compra e venda, nos termos dos artigos 18 e 37 da Lei 6.766/1979. V. Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, defendendo que a adjudicação compulsória não é a via adequada para julgar se uma cobrança referente aos gastos para adequação ambiental pode ser condição para outorga da escritura. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 70995037). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Assim, não conheço dos pedidos. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70995037. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015